Tribunal: TCU
Processo: 023.145/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 72023, modalidade Pregão e Uasg 160486 (Objeto: Contratação de Implantação de sala segura, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 9791/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7/2023, sob a responsabilidade de 3o Centro de Telemática de Área, com valor estimado de R$ 16.555.447,25, cujo objeto é a contratação de solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), consistente na implantação de sala segura, para ampliação de ambiente de hospedagem de sistemas computacionais, em conformidade com os requisitos da norma ABNT/NBR 10.636 - "Paredes divisórias sem função estrutural - Determinação da resistência ao fogo - Método de ensaio" - e os seus respectivos subsistemas (peça 5, p. 1). Em síntese, o representante alegou as seguintes ocorrências: a) possível falha na elaboração do orçamento estimativo (peça 1, p. 8); b) não cumprimento dos requisitos de qualificação econômico-financeira da licitante adjudicatária (peça 1, p. 16); c) não atendimento dos requisitos de habilitação técnico-operacional e técnico-profissional (peça 1, p. 10); d) que os catálogos apresentados pela licitante vencedora mostram que os equipamentos ofertados pela adjudicatária não atendem às especificações técnicas mínimas exigidas no edital (peça 1, p. 12). Nesse contexto, o representante solicitou medida cautelar para suspender o certame. Considerando que está afastado o perigo da demora por haver contrato já assinado; considerando que está configurado a presença do perigo da demora reverso, uma vez se tratar de contratação de serviço ou bem essencial ao funcionamento das atividades da unidade jurisdicionada e não haver contrato anterior com razoável vigência; considerando que, em que pese a AudContratações ter constado divergência entre a estimativa de custo total da contratação no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, esta unidade evidenciou que foi realizada ampla pesquisa de preços após o mencionado estudo preliminar, o que acarretou a redução do valor total da contratação (peça 66, p. 3-4), de modo que o novo montante pactuado está aderente aos preços de mercado, cabendo, contudo, dar ciência ao órgão contratante quanto à impropriedade na divergência de estimativas; considerando que os questionamentos da representante quanto ao atendimento das especificações técnicas do edital foram devidamente avaliados pela equipe técnica do órgão contratante (peça 66, p. 5), que aprovou os equipamentos oferecidos, restando afastada esta suposta irregularidade; considerando que a Escrituração Contábil Digital (ECD) deve ser transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) até o último dia útil do mês de julho do ano subsequente ao ano-calendário a que se refere a escrituração (art. 5o da Instrução Normativa RFB 2142/2023) e que o ECD do exercício de 2024 ainda não havia sido recebido pelo SPED, foram remetidas as Escriturações Contábeis Digitais de 2022 e 2023 (peça 66, p. 6), de modo que resta afastada a suposta irregularidade; considerando que, em que pese a AudContratações ter constatado o descumprimento da obrigação de apresentar Atestado de Capacidade Técnica, registrado no respectivo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), por parte da licitante vencedora, o Contrato 9/2024, resultante do presente certame, foi assinado há mais de 120 dias e, conforme informações do órgão contratante, os serviços vêm sendo satisfatoriamente executados (peça 66, p. 7-11); considerando, por fim, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 169, V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 c/c art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2019, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; no mérito , considerar a presente representação parcialmente procedente ; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; dar ciência ao 3o Centro de Telemática de Área sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 7/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1.) a divergência de informações constantes dos documentos relativos aos procedimentos licitatórios, a exemplo da discrepância do custo estimado da contratação presente nos Estudos Técnicos Preliminares e no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 7/2023, pode confundir os licitantes, prejudicar a formulação de propostas e comprometer a competitividade do certame, o que configura violação aos princípios da economicidade e da obtenção da proposta mais vantajosa; e d.2.) a habilitação de licitante que não cumpriu requisito de qualificação técnica previsto em edital de licitação caracteriza violação ao art. 67, II, da Lei 14.133/2021; e) comunicar esta decisão ao 3o Centro de Telemática de Área e ao representante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 023.145/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: 3o Centro de Telemática de Área 1.2. Representante: Zeittec Soluções em Conectividade Ltda 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Luciano da Silva Busato (38302/OAB-PR), representando Zeittec Soluções Em Conectividade Ltda 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há